Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-68.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003166-68.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LOPES GOMES - CPF: 999.140.262-49 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Ação revisional de contrato. Contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios.
Custo Efetivo Total.
Seguro
,
Tarifa de Avalia
ção Registro de Contrato
.
Tema 958 do STJ.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta por Rodrigo Lopes Gomes contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato proposta em face de Banco Votorantim S.A., em que se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, notadamente a taxa de juros remuneratórios e outras tarifas acessórias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se as cláusulas contratuais estabelecidas, especialmente no que se refere aos juros remuneratórios e tarifas acessórias (seguro, avaliação e registro de contrato), são abusivas e passíveis de revisão.

III. Razões de decidir:

3. Os juros remuneratórios estabelecidos no contrato estão em conformidade com a média de mercado para o período e modalidade contratada, não sendo configurada abusividade.

4. O cálculo do Custo Efetivo Total (CET) inclui todos os encargos e despesas do contrato, sendo distinto da taxa de juros, e foi devidamente informado ao consumidor.

5. As tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato são legais e foram efetivamente aplicadas no caso concreto, conforme jurisprudência do STJ, Tema 958.

6. A contratação de seguro foi opcional, com todas as informações prestadas adequadamente, não havendo coação ou venda casada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura abusividade na taxa de juros
remuneratórios pactuada
dentro da média de mercado. 2. O Custo Efetivo Total (CET) reflete encargos legais e não se confunde com a taxa de juros contratada. 3. As tarifas de avaliação e registro de contrato são legítimas e devidamente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 4º, 6º, 52; Resolução CMN 3.518/2007; STJ,
REsp
1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28/11/2018,
DJe
06/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO LOPES GOMES
contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1003166-68.2021.8.11.0078, ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, determinando
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerente, fixados em 10% do valor da causa
(ID. 223135216).

Em suas razões recursais (ID.
223135217
),
o Apelante alega, em síntese, que a sentença foi equivocada ao não reconhecer a abusividade dos juros aplicados no contrato de financiamento de veículo, bem como outras taxas que
considera ilegais
, pugnando pela reforma da sentença e revisão dessas cláusulas contratuais, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.

O
BANCO
Apelado apresentou contrarrazões em ID.
223135222
,
impugnando o pedido de concessão da justiça gratuita do Apelante, e suscitando a preliminar de inadmissibilidade do recurso, fundamentando a ausência de observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, rebate os argumentos do Apelante, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, alegando que os juros aplicados estão dentro da média de mercado e que as demais cobranças, como o Custo Efetivo Total (CET) e a Tarifa de Cadastro, foram
devidamente

pactuadas
e são legítimas conforme a regulamentação vigente, pugnando pelo desprovimento do recurso
e a manutenção
da sentença recorrida.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 219775194) e isento de preparo (ID.
223689161
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o
BANCO
apelado arguiu a preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, pois ao contrário do que afirmam em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que o Apelante expôs claramente as razões pelas quais pretende que seja modificada a sentença que lhe foi desfavorável, especialmente quando sustenta a necessidade de revisão das cláusulas que preveem a cobrança das tarifas de seguro, avaliação e registro de contrato.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença,
não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Apelado.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RODRIGO LOPES GOMES

pretende o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, para que cláusulas contratuais sejam revistas, especificamente a r
edução dos juros remuneratórios, pugnando seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de que sejam
“aplicados ao contrato
sob exame
os juros realmente pactuados de 1,91 % a.m., arcando assim com o pagamento da quantia real da dívida”
.

Assim, o caso
se
cinge à análise da legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de financiamento de veículo (
CDC com
alienação fiduciária) firmado entre as partes
, especialmente quanto à divergência entre os juros convencionados e o efetivamente praticado
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Inexistentes outras preliminares e vícios sanáveis, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação; passo à análise do mérito.

O pedido na inicial é improcedente
.

Vislumbro incidência das normas consumeristas no caso em tela, já que o Requerente é consumidor, o Requerido é fornecedor e o objeto do litígio é um serviço lançado no mercado de consumo, conforme artigos 2º, caput, 3º,
caput e § 2°, respectivamente e do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Subsidiariamente, serão aplicadas as normas do Código Civil - CC.

Para a inversão do ônus da prova, o CDC traz duas hipóteses que autorizam o juiz a decretá-la. São elas: verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. É o que preceitua o seu artigo 6º, inciso VIII:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Não há, no caso concreto, nenhuma das hipóteses elencadas, de modo que a
inversão não é cabível
e, portanto,
a
INDEFIRO
.

Saliento que a narrativa construída na inicial carece de fundamentos a fim de presumir que os juros foram aplicados de maneira abusiva. Tampouco o Requerente é processualmente hipossuficiente. Tanto é que junta laudo técnico no id 72050763.

Ocorre que os documentos juntados não são suficientes para concluir o desfecho pretendido pelo Autor, que teve acesso ao contrato antes de sua assinatura. Inclusive, laudo apresentado no id supracitado traz maior complexidade do que as próprias cláusulas contratuais e foram elaborados de forma unilateral.

Soma-se a isso o fato do memorial representar o que o Autor considera justo e devido, sem qualquer fundamentação legal para subsidiar o pleito.

Não obstante, as cláusulas avençadas no instrumento são de baixa complexidade, trazendo todas as informações relevantes para o conhecimento do aderente.

É cediço que a pacta sunt servanda é mitigada nas relações de consumo, pois o consumidor é presumido absolutamente vulnerável. Todavia, essa máxima não é salvaguarda para que a parte se exima das responsabilidades fixadas no contrato.

Friso que as alegações trazidas na inicial indicam sua dificuldade financeira. Entretanto, esse fato não é suficiente para repactuação, pelo
Poder Judiciário, de um contrato firmado por maiores e capazes para prática dos atos da vida civil.

Em seu turno, não verifico qualquer violação ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor especificamente prevista no caput ou a ampliação do rol (exemplificativo) do § 1º.

Na mesma toada, houve respeito ao artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor,
não existindo abusividade de cláusulas
.

Ressalto que os percentuais de juros estabelecidos nos contratos bancárias, mesmo quando envolvam direitos dos consumidores,
podem ser fixados em patamares superiores aos das relações civis em geral
, conduta admitida não só pelos tribunais pátrios, mas também pela legislação.
O que se exige são a transparência e a linguagem acessível quando o consumidor figurar como parte, o que foi garantido no caso
.

O percentual de juros contratados e forma de cálculo são expressos, sendo o conhecimento pelo consumidor não só possível, como provável.

Além disso,
a capitalização é permitida em período inferior a um ano pelas instituições financeiras, desde que expressamente prevista no instrumento, o que reflete o caso analisado
.

Inclusive, há previsão no ordenamento jurídico, conforme artigo 5º da Medida Provisória 2.170-36/01:

Art. 5º Nas operações realizadas pelas instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional
,

é
admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
.

O entendimento foi encampado pelo Superior Tribunal de Justiça que editou a Súmula 539:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada
.

Com isso,
não vislumbro qualquer ilegalidade na contratação
. Apenas constato dificuldade financeira do Requerente em arcar com as obrigações assumidas, o que não é motivo idôneo para permitir que o Poder Judiciário visite as cláusulas estabelecidas.

Tampouco denoto erro no cálculo das parcelas apresentadas pelo Requerido, não sendo o cálculo unilateral suficiente para acolher o pedido
.

Da Reconvenção.

Não verifico hipótese de conexão entre o pedido aqui com a ação originária. De fato, há convergência entre ambos, pois a alienação fiduciária envolve o veículo que aqui se pretende cobrar as despesas tributárias. Contudo, a ausência de pagamento de encargos não é conexa à causa de pedir ou ao pedido encabeçado na inicial. De igual forma, não possui conexão com o fundamento da defesa apresentada na contestação. Assim, os pressupostos do artigo 343 do Código de Processo Civil não estão presentes, motivo pelo qual não será analisado neste processo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos na ação originária, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda,
CONDENO
o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os últimos em
10% sobre o valor da causa
. Todavia, é beneficiário da gratuidade, razão pela qual
suspendo
a
exigibilidade
do crédito, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ainda,
JULGO EXTINTA a reconvenção
, sem resolução de mérito e com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
CONDENO
o Reconvinte ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em
10% sobre o valor da causa
.

Em caso de eventual interposição de recurso (s), intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade destas peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).
(
...)”
(ID. ) (
g.n
.)

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

(
g.n
.
)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
passo a análise da controvérsia quanto
à
cobrança das taxas de juros remuneratórios pactuados
, especialmente sobre a alegação do Apelante no sentido de que
“consta no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de
1,91 %,
porém, de acordo com o cálculo, o respectivo contrato dispõe que o percentual realmente aplicado pela financeira foi de
2,70 %
”
,
sendo que, de acordo com dados do Banco Central,
a taxa média do mercado financeiro para a respectiva operação de crédito
(Pessoa Física
-
Aquisição de
Arrendamento mercantil de veículos
-
art. 1.361, CC
)
, era de
1
,
98
%
a.m. e
2
6
,
47
%
a.a.

no
período
em que firmado o contrato
(
01/
09
/20
20 a 30/09/2020
).

Neste ponto
, a sentença consignou a possibilidade de
que
os percentuais
dos juros podem ser fixados em patamares superiores

ao das relações civis em geral, desde que observada a transparência e informação ao
consumidor, fundamentando
o seu entendimento nos seguintes termos:

“
Ressalto que os percentuais de juros estabelecidos nos contratos bancárias, mesmo quando envolvam direitos dos consumidores, podem ser fixados em patamares superiores aos das relações civis em geral, conduta admitida não só pelos tribunais pátrios, mas também pela legislação. O que se exige são a transparência e a linguagem acessível quando o consumidor figurar como parte, o que foi garantido no caso
.”

O entendimen
to do magistrado de origem
está,
de certa forma, em consonância
com o que vem decidindo o
STJ
, que,
em diversos precedentes
, tem
afasta
do
o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se
adote
a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central
. Assim, tem

considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao
dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao
triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
média
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade
por parte do Apelante
, uma vez que a taxa contratada de
1,91
% a.m
.

não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
por pessoa física, por meio de Arrendamento mercantil de veículos e/ou alienação fiduciária
,
mormente ao se
considerar que
uma vez e meia de
1
,
9
1
%
(taxa média do mercado à época), r
epresentaria o percentual de 2
,
865
%,
o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ
,
acima mencionados, não configura abusividade
,
pois
inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe 0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

De todo modo, n
o que tange à alegada
divergência
entre o valor convencionado (
1,91%
) e o
praticado

“
2,70%
”
, verifica-se que o contrato foi expresso ao fazer constar o
Custo Efetivo Total
de
2,66%
(ID.
223135193, p.
1)
,
sendo cediço que o referido percentual
corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, devendo ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET
deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do
consumidor
, representando as condições vigentes na data do cálculo
.

Logo
, não é possível comparar o Custo Efetivo Total do financi
amento com a taxa de juros contratada, como pretende o Apelante
, para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que são taxas distintas, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional:

“Art. 3º. O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando
amortizações
,
juros
,
tarifas
,
tributos
,
seguros
e
outras despesas vinculadas à operação
, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.”

Sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA - ABUSO - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, DJe 28/03/2024) (
g.n
.)

Nessa esteira, cabe analisar os valores que compõem o referido Custo Efetivo Total, tendo o Apelante se insurgido contra o
“Seguro”
, a
“Tarifa de Avaliação”
e o
“Registro de Contrato”
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso repetitivo relativo ao Tema n. 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber:
REsp
1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal
acórdão, apreciando a questão atinente à
“validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”
, foi publicado em 06/12/2018, e
restou
assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ.
REsp 1578553/SP, Rel. Mi
n. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2ª Seção
,
j.
28/11/2018,
DJe
06/12/2018).
(
g.n
.)

Como visto, q
uanto à tarifa de avaliação de bens,
não há ilegalidade na
cobrança, haja vista que está amparada pela Resolução n
.
3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE LIMINAR
-
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
-
NÃO PACTUADA
-
TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO
-
VÁLIDAS - TAXAS SERVIÇOS DE TERCEIRO
-
REGISTRO DE GRAVAME - IMPOSSIBILIDADE
-
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DA FORMA SIMPLES
-
CABIMENTO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional. (...)” (
Ap
138348/2014,
Des
.
Sebastião Barbosa Farias
,
1ª Câmara Cível
,
j.
12/05/2015, DJ
e
18/05/2015) (grifo nosso)

Observando-se a delimitação da controvérsia -
“Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a
validade das tarifas de
avaliação
do bem e de
registro
do contrato
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Assim sendo, no que toca a essas tarifas, incumbe à
Instituição Financeira demandada
comprovar a efetiva prestação dos serviços a elas referentes.

In
casu
,
o contrato foi celebrado
pelo Autor e a Instituição Financeira ré
em
1
5/09/
20
20
,
onde constou expressamente
a cobrança de
“
Registro de Contrato
-
Órgão de Trânsito
”
, no valor de
R$

316,00
e de
“
T
arifa de avaliação do veículo usado financiado
”
no valor de R$
250,00
(ID. 223135193).

Assim, p
or tratar-se de financiamento de veículo usado, referidas tarifas foram efetivamente utilizadas pelo
Apelante, uma vez que c
onsta dos autos o registro do contrato e gravame perante órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide
,
conforme s
e verifica do CRLV do automóvel, onde consta
“
ALF: BANCO VOTORANTIN S.A
”

(
ID
.
223135193
).

Portanto
, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança
, tendo em vista que os valores estão dentro da média praticada pelo mercado
,
não há razão para
modificá-las
.

Em relação ao Seguro, é certo que o mesmo
visa garantir o pagamento de parcelas do financiam
ento por um período determinado, de modo que, a
contratação
da referida
“
P
roteção
F
inanceira
”
, de forma espontânea, é
plenamente
válida
em contrato de arrendamento mercantil
, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

Ademais, na hipótese em comento
não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pel
o Banco
, não havendo que se falar em violação ao decidido no
Resp
1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - onde fixada a seguinte tese
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”
.

Conclui-se, por conseguinte, que, tendo sido objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme
se vê em ID
.
223135212
, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado,
inclusive a inscrição em negrito de que
“
A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
”
,
bem como não havendo
nos autos
indícios de venda casada,
também
não
vejo ilegalidade
ou abusiv
idade n
a

cobrança do Seguro
em questão
.

Por fim, n
o que tange à impugnação da gratuidade da justiça concedida ao
Apelante, o
BANCO
Apelado
não demonstrou que houve qualquer alteração na capacidade financeira do Apela
nte
para justificar a revogação do benefício concedido no início da lide, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ,
E
Dcl
no
AgRg
no
AREsp
582062/PR)
, de modo que tal pretensão igualmente
não merece guarida
.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

RODRIGO LOPES GOMES
, mantendo incólume a sentença
proferida pelo juízo de origem, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024